Tribunal: TJDFT
Processo: 0748823-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESÍDIA DA PARTE - NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça.
2. O art. 51, I, da lei no 9.099/95 prevê a extinção do feito, dentre outras hipóteses, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo (desídia).
3. In casu, o autor não compareceu à sessão de conciliação nem apresentou justificativa, manifestando-se somente na fase de recurso. A sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito ante a desídia do autor. Segundo diz, a cirurgia trouxe-lhe complicações que o deixaram quase cego, com fortes enxaquecas, dificuldade de locomoção e incontinência urinária, recebendo atestado médico de quarenta dias.
4. A ação foi ajuizada em 30/09/2019, momento em que o autor foi avisado sobre a realização de audiência de conciliação em 07/11/2019. Por sua vez, quando do ajuizamento da ação, o autor tinha ciência da data da cirurgia, a qual se realizaria em 06/10/2019, e, por ser médico, idoso e diagnosticado com câncer de próstata, poderia prever período de recuperação superior a 30 dias.
5. Além disso, após a cirurgia, o autor recebeu atestado médico de 40 dias, de forma que, na data da sessão estaria ainda convalescente (ID 14196457). Diante de tal fato, infere-se que o autor poderia ter encaminhado o atestado médico à Secretaria do Juizado ou ter solicitado ao seu patrono o adiamento da sessão de conciliação.
6. Por sua vez, a justificativa do patrono de que estava em prova de doutorado em São Paulo no dia da audiência também não merece ser acolhida, porque o nome de nenhum dos patronos consta na lista de destinatários do e-mail de ID 14196458. Na mesma via, não há comprovação de que os dois patronos estivessem fora da cidade naquela data. Ademais, mesmo que estivessem fora do Distrito Federal ou impossibilitados de comparecer à audiência, o sistema de processos eletrônicos permite a inserção de petições independentemente de sua localização.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.